Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-81.2018.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000764-81.2018.8.14.0036

RECORRENTE: GEOVANI COSTA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA FASE PROCESSUAL VIGENTE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRETENSÕES
QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 581 DO CPPB. RECURSO CONHECIDO, EM PRATE, E NESTA DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB, em razão de disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.

A defesa pleiteia a desclassificação para os delitos de lesão corporal culposa e porte ilegal de arma de fogo, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão ausentes os indícios de
animus necandi
a justificar a desclassificação do delito doloso contra a vida; e (ii) é possível a análise de matéria relativa à dosimetria da pena e atenuantes em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto ao
animus necandi
e a autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do

Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida,

o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise

definitiva quanto à autoria.

6.
In casu
, verifica-se que os elementos colhidos nos autos

evidenciam a materialidade do crime e indicam a autoria atribuída ao

Recorrente, devendo, portanto, a tese de desclassificação por

ausência de
animus necandi
ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz

natural da causa.

7. Por fim, as pretensões relativas a pena-base e as atenuantes não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPPB, sendo incabível sua apreciação em sede Recurso em Sentido Estrito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, em parte, e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime de natureza diversa somente é admissível quando manifestamente afastado o
animus necandi
, não sendo caso, deve ser dirimido pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência. 2. Matérias relativas à dosimetria da pena e ao reconhecimento de atenuantes não são apreciáveis em Recurso em Sentido Estrito, diante do rol taxativo do art. 581 do CPPB."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, II, 14, II, 65, I e III, d; CPPB, arts. 413 e 581.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do Recurso; porém, nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Geovani Costa Pereira, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcello de Almeida Lopes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, c/c, art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Renan da Silva Lima.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 33016098
,
que
:

“(...) no dia
02/10/2017
, nesta urbe, o denunciado
GEOVANI COSTA PEREIRA
agindo com manifesto intento homicida (animus necandi), de posse de uma arma de fogo caseira,
por motivo fútil
, desferiu disparo na vítima
RENAN DA SILVA LIMA
, causando-lhe lesões corporais descritas nos laudos e exames médicos de fls. 05/18, que só não lhe levaram a óbito por motivos alheios à vontade do denunciado, visto que a vítima fora socorrida e enviada ao hospital.

Infere-se do caderno inquisitorial que havia uma festividade sendo realizada no TERREIRÃO DA NAILZA, no Rio Mocajatuba, em comemoração ao Festival do Açaí.

Que a vítima deixou a festividade na companhia de MARCEL NONATO BATISTA, em uma canoa. Que em certo ponto pararam para ajudar uma canoa que estava no prego, onde estavam o Denunciado, além dos nacionais JOÃO LIMA DA SILVA e RIVALDO COELHO DA SILVA e outras pessoas não identificadas.

Que ao tentarem ajudar a canoa que estava parada, também acabaram quebrando sua própria canoa, momento em que a vítima trocou de embarcação e sentou ao lado do denunciado.

Que a vítima falou que seria preciso coleta para comprarem gasolina, momento em que o denunciado afirmou que teria mil reais consigo.

Que a vítima disse: "com mil reais eu não saia da festa", momento em que o denunciado afirmou "queres ver o dinheiro?" e sacou uma arma de fogo caseira que estava enrolada em sua camisa, apontou para o rosto da vítima e efetuou o disparo.

Após o disparo o denunciado afirmou "eu matei o menino".

Os outros presentes, no entanto, perceberam que a vítima ainda estava viva, conseguiram colocar gasolina em uma das canoas e transportaram-na para hospital de Bagre/PA, onde recebeu atendimento e teve sua vida salva.

Em seu interrogatório o acusado afirmou que o disparo teria sido acidental, todavia tal depoimento diverge das afirmações das demais testemunhas.

A materialidade do delito provadas nos autos pelo Boletim de Ocorrência e laudos e exames médicos de fls. 05/18. Quanto aos indícios de autoria, estes restam claros diante da robusta prova testemunhal coligida no curso do Inquérito Policial.”

Em razões recursais
,
à ID 33016395
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado para os delitos de lesão corporal culposa e porte ilegal de arma de fogo, previstos no art. 129, §6º do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, respectivamente; assim como para que seja a pena aplicada no mínimo legal, sendo valorados de forma positiva os critérios do art. 59 da Lei Substantiva Penal e, ainda, aplicadas as atenuantes de menoridade relativa, com fulcro no art. 65, inc. I, e da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, inc. III, d, todos do mesmo Diploma legal.

Em contrarrazões
,
à ID 33016399
, a RMP de 1º Grau, Dra. BIANCA Davi Pereira de Almeida, requer o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito apenas quanto ao pedido de desclassificação, rejeitando-se, desde logo, por impertinência temática, os pleitos de dosimetria (pena mínima) e atenuantes (art. 65, I e III, d, CP), por se tratarem de matérias estranhas à decisão de pronúncia (CPP, art. 413; art. 581, IV); e, no mérito, pelo desprovimento para manter, integralmente, a decisão de pronúncia, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII).

Em despacho, à ID 33016401
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de Geovani Costa Pereira.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121, §2º, inc. II, c/c, art. 14, inc. II, ambos do CPB, pugnando pela desclassificação para os delitos de
lesão corporal culposa e porte ilegal de arma de fogo, previstos no art. 129, §6º do CPB e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, respectivamente; assim como para que seja a pena aplicada no mínimo legal, sendo valorados de forma positiva os critérios do art. 59 da Lei Substantiva Penal e, ainda, aplicadas as atenuantes de menoridade relativa, com fulcro no art. 65, inc. I, e da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, inc. III, d, todos do mesmo Diploma legal.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

- Da almejada desclassificação delituosa

In casu
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado para os delitos de lesão corporal culposa
e porte ilegal de arma de fogo
, já que não há evidências concretas de que tenha praticado atos com a intenção de matar a vítima, alegando que diante das informações contidas nos autos resta perceptível que ele não agiu com dolo, pois não havia a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo, considerando que a arma disparado acidentalmente, tanto que prestou socorro imediato ao ofendido, senhor Renan, levando-o para a cidade de Bagre, a fim de receber pronto atendimento no hospital municipal.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas carreadas aos autos são evidentes para confirmar a decisão de pronúncia, vez que arrimadas na materialidade e nos indícios suficientes de autoria, cuja parte fundamentada do
decisum
atacado,
à ID 33016394
, que, aliás tem fé pública, transcrevo, in
verbis
:

“No caso presente, observa-se que a materialidade do fato é inconteste, conforme relatório médicos (ID. 47918977 - Pág. 5/13) dando conta no sentido de que a vítima foi alvejada por arma de fogo. Sendo assim, ao menos nessa análise sumária, resta presente a materialidade.

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular. Isto porque, o depoimento das testemunhas presentes indica participação do acusado na prática do delito.

Além disso, o interrogatório do acusado, em sede policial, afirmou que a arma de fogo disparou de forma acidental, o que justifica que venha a ser julgada pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate. Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Além disso, a tese de desclassificação também deve ser submetida ao Tribunal Popular, sob pena de vulneração de sua competência, em completo desrespeito ao disposto na Constituição Federal, que poderá examinar o tema de forma exauriente”.

Destarte, em que pese a força dos argumentos expendidos pela defesa, entendo que não deve prevalecer a pretensão de ver reformada a sentença combatida, visto que as provas carreadas aos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judiciária, são suficientes para formar a decisão do douto Juízo
a quo,
já que àqueles indicam que o Recorrente teria tentado matar a vítima, mas não obteve êxito devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, nesta fase processual não é possível afirmar se houve ou não a intenção de matar por parte do Recorrente, dado que o douto Juiz do feito fez a análise adequada ao caso, que não exige a certeza necessária para uma condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria, questão que será examinada pelo Tribunal do Júri, que formará o veredicto.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não agiu com
animus necadi
limitando-se, apenas, a “dizer” que ele não agiu com
animus necandi
, pois não havia a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo.

No caso sob exame, depreende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da
aplicação da pena no mínimo legal e das atenuantes de menoridade/confissão espontânea

Por fim, requer a Defesa
que seja a pena aplicada no mínimo legal, sendo valorados de forma positiva os critérios do art. 59 da Lei Substantiva Penal e, ainda, aplicadas as atenuantes de menoridade relativa, com fulcro no art. 65, inc. I, e da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, inc. III, d, todos do mesmo Diploma legal.

Analisando os autos e, em consonância com o judicioso parecer do
custos iures
, observa-se, de pronto, que as pretensões em apreço não merecem ser conhecidas, pois como cediço a questão acerca da dosimetria da pena não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o rol do artigo 581 do CPPB é taxativo, não sendo o Recurso cabível para analisar a reprimenda a ser imposta ao réu, como bem pretende a defesa.

Assim sendo, depreende-se, contudo, não constar, dentre as mencionadas situações previstas em lei, os pedidos insertos no presente item, já que o rol do supracitado dispositivo legal, como dito alhures, é taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço, parcialmente, do Recurso e, nesta, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
05
de março de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026